Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-27.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034264-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Prazo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 340 DO CPC – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO, CONTUDO POR OUTRO FUNDAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis.

In casu
, a apresentação da contestação foi intempestiva, portanto, a extinção do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
, visando reformar a sentença de ID nº 118422652, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de nº 1034264-27.2017.8.11.0041, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso XI do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID.118422657, a apelante aduz a impossibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, haja vista a ausência de apreciação da matéria alegada em contestação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente apresentou contestação na Comarca de Cuiabá, nos termos do art.340 do CPC, enquanto a ação principal tramita na Comarca de Barra do Bugres.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso XI, do CPC, pelo fato do juízo da ação principal não ter reconhecido a sua incompetência para processar e julgar o feito.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O autor apresentou contestação nestes autos, nos termos do art.340 do CPC, por entender que a competência referente ao processo de nº 0005493-58.2017.8.11.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de Bugres é da Comarca de Cuiabá.

Da análise detida dos autos de nº 0005493-58.2017.8.11.0008, verifiquei que o AR foi juntado no dia 10.10.2017 e a contestação nestes autos foi juntada no dia 08.11.2017.

Sabe-se que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 335 do CPC.

Portanto, com a juntada do AR no dia 10.10.2017, o prazo se iniciou em 11.10.2017 e findou-se em 7.11.2017, incluindo neste período os feriados (dia 12 e 13 de outubro).

Assim, a contestação apresentada no presente feito é intempestiva, logo seu desentranhamento é medida que se impõe.

Dessa forma, levando em consideração que os presentes autos somente foram criados em razão do protocolo dessa contestação, a manutenção da extinção do presente feito é evidente, contudo, por outros fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de extinção, contudo, por outros fundamentos.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022